Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734848-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS, ANTONIO IVES SOUTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30340643) interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de imissão na posse movida pela agravante em desfavor de JESSICA DOS SANTOS, ANTONIO IVES SOUTO PEREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 105389035 do processo referência): DECISÃO 1. À vista dos documentos de ID 105276618 a ID 105276620, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. Em consulta processual, verifica-se pela análise da sentença prolatada nos autos do processo n.o 2011.01.1.133630-4, que tramitou em formato físico na 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF que o Sr. Antonio Ives Souto Pereira faleceu. 3. Emende-se, pois, a inicial para esclarecer a razão de inclusão de Antonio Ives no polo passivo, bem como para retificar o referido polo. 4. Emende-se ainda a inicial para esclarecer se o imóvel objeto da lide foi adquirido por meio de leilão extrajudicial promovido pelo Banco de Brasília S.A. - BRB. 5. Em caso positivo, instrua-se a petição inicial com documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), qual seja: a) edital do leilão realizado. 6. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercitamento do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência/antecipação de tutela: 9. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela parte autora em desfavor da parte requerida, com pedido de antecipação de tutela para imitir a autora na posse do imóvel objeto da lide. 10. Alega a autora que "(...) adquiriu o imóvel situado na Quadra 405, conjunto 08, lote 24, Recanto das Emas, CEP 72631-108, pela quantia de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais). O referido imóvel foi adquirido pelo Banco de Brasília S/A- BRB, conforme em anexo, a certidão de matricula no 283.126-01, do Cartório do 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal. A Requerente, no dia 26 de agosto de 2021, assinou no 8o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO GAMA-DF, a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, conforme faz prova, a escritura em anexa e a certidão de matricula. Para obter a posse do imóvel, a parte Autora enviou notificação extrajudicial para o primeiro réu, julho de 2021, para que desocupasse o imóvel em 30 dias. Verifica-se que quem assinou a notificação, foi a JESSICA DOS SANTOS, que informou ser moradora do imóvel. Vale aqui ressaltar que a notificação extrajudicial, foi realizada pelo Cartório do 5o OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL, PROTESTO DE TÍTULOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICAS DO GUARÁ-DF, conforme documentação em anexo. É bom deixar claro que a parte Autora já pagou a “entrada” e está pagando as prestações do imóvel que os requeridos não desocupam. Vale informar que o imóvel foi adquirido com bastante sacrifício e muito esforço. Como não foi possível um acordo extrajudicial, a parte autora não teve outra opção, que não seja a tutela jurisdicional, motivo que impetra a presente ação. (...)" (ID 105276613 - Págs. 4/5). 11. Pleiteia “(...) conceder “inaudita autera pars”, a antecipação de tutela, determinando a imissão na posse em favor da requerente, expedindo-se o competente mandado, bem como, autorizando o Oficial de Justiça a valer-se de todos os meios legais e prerrogativas para cumprimento da ordem caso a pretensão autoral seja obstada pelos Requeridos, ou qualquer outro morador que se encontre no imóvel; (...).” (ID 105276613 - Pág. 18, item a). 12. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 13. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 14. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 15. A autora pretende imitir-se na posse do imóvel objeto da lide. 16. Porém, em tal situação, e notadamente pelo momento de pandemia vivenciado em razão do novo coronavírus da COVID-19, a prudência recomenda a prévia manifestação da parte requerida em sede de contestação, em abono ao contraditório judicial, para que o pedido de tutela de urgência de caráter satisfativo seja apreciado. 17. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e quiçá, documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir medida tão drástica consistente na desocupação da parte demandada e eventual família. 18. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, cujo outorgante vendedor adquiriu-lhe a propriedade fiduciária em virtude da consolidação, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. ]2. Não demonstrada a abusividade na ocupação do imóvel por parte dos devedores, e inexistindo risco ao resultado útil do processo, não se justifica a imediata imissão na posse, antes do exercício do contraditório, por ser medida excepcional. 3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1132994, 07177008320178070000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJe 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO DE PANDEMIA. NOVO CORONAVIRUS. COVID 19. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E AO CONTRADITÓRIO. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DA LIDE PRINCIPAL. ART. 37-A DA LEI No 9.514/97.AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. A concessão da medida vindicada em sede de agravo de instrumento esvazia por inteiro o conteúdo de lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória. 3. Assim, em que pese a regular aquisição do imóvel pelos agravantes, conforme se infere dos autos, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomentada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta do réu, especialmente em face da pandemia desencadeada pelo COVID-19. 4. Ademais, o ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo a eventual deterioração proposital do bem podem ser pleiteados pelo agravante em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível, tendo em vista o disposto no artigo 37-A da Lei no 9.514/97. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297110, 07303064120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos e negritos nossos). 19. Não é outro o entendimento de importante segmento da doutrina: "(...) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos". (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83). 20. Logo, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar nem a plausibilidade do direito e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. 21. Ante tudo que foi exposto, indefiro a tutela de urgência/antecipação de tutela pleiteada. 22. Intime-se a parte autora para cumprir as determinações de emenda (itens 2 a 7 desta decisão). Aduz a agravante, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel localizado na Quadra 405, Conj. 08, Lote 24, Recanto das Emas/DF - CEP: 72.631-108, adquirido por meio de venda direta do Banco de Brasília S/A – BRB, conforme se comprova pela matrícula n.o 283.126-01 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que em 26.08.2021 assinou no 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF, a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e, a fim de obter a posse do bem, enviou notificação extrajudicial, a qual foi recebida e assinada pela agravada Jessica dos Santos, em julho de 2021, para que esta desocupasse o imóvel em 30 (trinta) dias. Salienta que já pagou o valor referente à entrada da compra do imóvel, além de estar arcando com as correspondentes prestações. Pontua que a pandemia não constitui mais motivo para o indeferimento da tutela e que a população do Distrito Federal se encontra vacinada. Acrescenta que preenche a todos os requisitos para a procedência do pedido de imissão de posse, quais sejam, a prova da propriedade e o fato de que a agravante nunca teve a posse do imóvel no qual quer imitir-se, em face da ocupação irregular dos agravados. Quanto ao perigo da demora, tenciona que não tem a garantia do estado de conservação em que se encontra o bem, ante o risco de depredação iminente, além do risco de acúmulo de débitos como água, luz e IPTU. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a imissão na posse do imóvel em favor da recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar vindicada. Não se olvida que a agravante esteja munida de documentos que lhe outorgam o direito à posse do imóvel situado na Quadra 405, Conj. 08, Lote 24, Recanto das Emas/DF, em específico a “Escritura de Compra e Venda, com Pacto Adjecto de Alienação Fiduciária no âmbito do SFH” (ID 30340649) e a matricula no 283.126, averbada perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 30340650), na qual consta a compra e venda do bem junto ao BRB – Banco de Brasília em agosto de 2021. O Juízo a quo, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência almejada em razão do atual momento de pandemia, mostrando-se, por isso, razoável e prudente aguardar a prévia manifestação da parte requerida, em sede de contestação, para apreciação do pedido antecipatório de caráter satisfativo. Conquanto seja notório o avanço da vacinação na população do Distrito Federal, a orientação ainda prevalecente nesta egrégia Corte é de que se deve ponderar, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, a possibilidade de criação de obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Ademais, diante do embrionário acervo probatório coligido aos autos de origem, revela-se indispensável oportunizar o contraditório para averiguar se a situação em exame se subsome às hipóteses retratadas na decisão proferida nos autos da medida cautelar nos autos da ADPF no 828/DF, de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que assim determinou: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. A despeito de se tratar de um adiamento temporário relativo a medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva, verifica-se que tal ordem encontra-se vigente, uma vez que o eminente Ministro Relator estipulou a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação do decisum, ocorrida em junho de 2021. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador